Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLASSIFICAÇÃO: PRIORIDADE AMARELO. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar REALIZAÇÃO DE PROCTOCOLECTOM/A TOTAL C/ RESERVATÓRIO ILEAL e CE - HISTERECTOMIA TOTAL E CE - SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do recorrido. Requereu antecipação dos efeitos da tutela, a qual fora indeferida (ID 51369395). Aduz que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência. Sustenta a disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes da petição inicial. Requer a reforma da sentença para que seja fixado o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. Gratuidade de justiça já deferida à recorrente na decisão de ID 51369395.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 52602973.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 39 (trinta e nove) anos de idade que apresenta vários pólipos retais com biopsias evidenciando displasia de alto grau (encontra-se com quadro de incontinência fecal importante com limitação de suas atividades laborais) e necessita realizar as cirurgias vindicadas, segundo laudo médico e histórico de observações do SISREG. Consta, ainda, que a paciente está inserida no SISREG III para a realização dos procedimentos médicos desde 31/02/2022 para a Histerectomia e desde 09/08/2022 para a Proctocolectomia, com prioridade clínica, respectivamente, constante como VERDE5 – NÃO URGENTE e AMARELO – URGÊNCIA, conforme ID’s: 51254073 e 51254074.
9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 31/02/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias úteis, da publicação deste acórdão.

10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente a REALIZAÇÃO DE PROCTOCOLECTOM/A TOTAL C/ RESERVATÓRIO ILEAL e CE - HISTERECTOMIA TOTAL E CE - SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.